Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702311-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que concedeu tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal suspenda os descontos de imposto de renda nos proventos de aposentadoria do autor. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e as contrarrazões apresentadas. Verificado, em consulta processual, que foi proferida sentença julgando procedente o pedido da parte autora, o agravo foi julgado prejudicado. A parte autora opôs embargos de declaração sob o argumento de que deve o agravante ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em valor condizente com o trabalho realizado realizado pelo patrono. Sem razão o embargante. A Lei 9.099/1995 autoriza a condenação em honorários somente da parte vencida no recurso inominado. Portanto, se não há previsão legal para fixação de honorários de sucumbência no agravo de instrumento, a imposição do ônus ao agravante vencido configuraria excesso interpretativo e violação do princípio da legalidade. Tanto a jurisprudência do STJ como a deste Tribunal não admite o arbitramento de honorários em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não pôs fim à fase do processo. Nesse sentido: "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022). A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal pacificou esse o entendimento nos autos do PUIL 0701531-74.2023.8.07.9000, julgado em 07/06/2024, e editou a Súmula no 41: No âmbito dos juizados especiais do DF não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento. Não há, desse modo, qualquer omissão a ser sanada na decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA